Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-32.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Servidoras do Município – Horas extras não pagas – Inadmissibilidade – Direito das autoras que se encontra previsto no art. 7a, XVI, cumulado com art. 39, § 3o, da CF – Observância ao art. 77, da Lei 870/93. R. sentença mantida.

Reexame necessário parcialmente acolhido e recurso voluntário improvido.